Tribunal: TJPA
Processo: 0012032-98.2016.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â TRÃS APELANTES - MANOEL DO SOCORRO PAIVA LOPES E EDINOEL PAIVA LOPES - ART. 157, Â§2Âº, I E II DO CP - DIEGO SILVA DOS SANTOS - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 180 DO CPB - PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO INCISO I DO ART. 157, Â§2Âº DO CP, COM RELAÃÃO AOS APELANTES MANOEL DO SOCORRO PAIVA LOPES E EDINOEL PAIVA LOPES â PROCEDENTE â LEI NÂº. 13.654/2018 - LEI MAIS BENÃFICA - RETROAGE PARA BENEFICIAR O AGENTE, NOS MOLDES DO QUE DISPÃE O ART. 5Âº, XL DA CF E ART. 2Âº, PARÃGRAFO ÃNICO DO CPB - PLEITO DE REDUÃÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO EM RELAÃÃO AOS APELANTES MANOEL DO SOCORRO PAIVA LOPES E EDINOEL PAIVA LOPES â PROCEDENTE â CORREÃÃO DE CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL â REDUÃÃO DA PENA-BASE â DOIS APELANTES - PLEITO DE APLICAÃÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÃÃO E PENA, CONSTANTE DO Â§4Âº DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS â APELANTE DIEGO SILVA DOS SANTOS â IMPROCEDENTE â QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA DEMONSTRA QUE O RÃU SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA â AUSÃNCIA DOS REQUISITOS DO Â§4Âº DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS â RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO INCISO I DO ART. 157, Â§2Âº DO CP, COM RELAÃÃO AOS APELANTES MANOEL DO SOCORRO PAIVA LOPES E EDINOEL PAIVA LOPES - Analisando a sentenÃ§a a quo, verifica-se que o Magistrado aplicou a majorante do uso de arma, por considerar que os rÃ©us utilizaram arma branca para perpetrar o crime. 2. Verifico que o crime ocorreu em 08.11.2016, portanto, antes da entrada em vigor da Lei nÂº. 13.654/2018, que passou a vigorar em 24.04.2018. 3. A partir da vigÃªncia da lei mencionada, ao crime de roubo praticado com emprego de arma imprÃ3pria, nÃ£o se aplica mais a majorante da pena, devendo ser enquadrada no caput do art. 157 do CP, podendo ser majorado por outras causas, como no presente caso, pelo concurso de agentes, nÃ£o mais pelo uso de arma branca. 4. Tratando-se de uma norma penal que vem a ser mais benÃ©fica ao rÃ©u, deve a mesma retroagir para beneficiar o agente, nos moldes do que dispÃμe o art. 5Âº, XL da CF e art. 2Âº, parÃ¡grafo Ãºnico do CPB. 5. Desta forma, apesar de o crime ter sido cometido antes da vigÃªncia da lei nÂº. 13.654/2018, a majorante de uso de arma nÃ£o deve ser aplicada, pois a arma branca nÃ£o serva mais para qualificar o referido crime. 6. In casu, considerando a lei mais benÃ©fica, deve ser afastada a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma. 7. PLEITO DE REDUÃÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO EM RELAÃÃO AOS APELANTES MANOEL DO SOCORRO PAIVA LOPES E EDINOEL PAIVA LOPES - Observo que o Magistrado a quo considerou duas circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, quais sejam, motivos do crime e circunstÃ¢ncias do crime, o que ensejou a aplicaÃ§Ã£o da pena-base acima do mÃnimo legal, mais precisamente em 05 anos e 06 meses de reclusÃ£o e 60 dias multa. 8. Os motivos do crime foram valorados negativamente, com a justificativa de que âvontade livre e consciente de obter indevida vantagem econÃ ́mica em detrimento de outremâ. A anÃ¡lise merece reforma, tendo em vista a motivaÃ§Ã£o de obter vantagem indevida Ã© elementar do crime de roubo, portanto jÃ¡ Ã© devidamente punida pelo tipo penal. 9. Sabe-se que a fixaÃ§Ã£o da pena-base deve ser feita fundamentada de forma concreta, idÃ ́nea e individualizada, nÃ£o sendo suficiente referÃªncias a conceitos vagos, genÃ©ricos ou inerentes ao tipo penal (sÃºmula 17 do TJPA). Desta forma, considerado a referida circunstÃ¢ncia como neutra. 10. As circunstÃ¢ncias do crime foram valoradas negativamente, posto que a ameaÃ§a foi perpetrada com a utilizaÃ§Ã£o e arma branca. AnÃ¡lise escorreita, posto que o agente exacerbou o tipo penal, ao utilizar uma arma cortante para aumentar o temor da vÃtima.11. Como visto a anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias do crime foi feita de forma escorreita, considerando que devem ser valoradas de acordo com as condiÃ§Ãμes em que o crime Ã© praticado, como o local da aÃ§Ã£o, o seu tempo de duraÃ§Ã£o, as condiÃ§Ãμes e o modo de agir. 12. Pelo analisado, considerando que restou ao rÃ©u apenas uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel, reduzo a pena-base, fixando-a em 05 anos de reclusÃ£o e 40 dias-multa. 13. Na segunda fase da dosimetria a pena foi atenuada em 06 meses, em razÃ£o da atenuante de confissÃ£o. Mantenho a reduÃ§Ã£o e fixo a pena em 04 anos e 06 meses de reclusÃ£o e 35 dias-multa. Ausente circunstÃ¢ncia agravante. 14. Na terceira fase da dosimetria, o magistrado a quo considerou duas causas de aumento de pena, concurso de agentes e uso de arma. A qualificadora pelo uso de arma foi afastada, conforme analisado acima. Em sendo assim, resta ao rÃ©u a causa de aumento relativa ao concurso de agentes pelo que a pena deve ser aumentada em 1/3, resultando em 06 anos de reclusÃ£o e 40 dias-multa, fixado unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca dos fatos. O regime inicial de cumprimento de pena Ã© o semiaberto, nos moldes do art. 33 do CPB.15. PLEITO DE APLICAÃÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÃÃO E PENA, CONSTANTE DO Â§4Âº DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS â APELANTE DIEGO SILVA DOS SANTOS - Para a aplicaÃ§Ã£o da causa de diminuiÃ§Ã£o de pena prevista no Â§4Âº do art. 33 da lei de drogas, existem 04 condiÃ§Ãμes a serem analisadas: ser o agente primÃ¡rio, possuir bons antecedentes, nÃ£o se dedicar Ã atividade criminosa e nÃ£o integrar organizaÃ§Ã£o do gÃªnero. 16. In casu, foi apreendido com o apelante Diego Silva dos Santos 98 trouxinhas de cocaÃna, que estavam acondicionadas em sua residÃªncia, o que evidencia que o rÃ©u se dedica a atividade criminosa. Inclusive o rÃ©u recebeu como pagamento pela vende de drogas o tÃªnis roubado da vÃtima do crime de roubo perpetrado pelos demais apelantes. 17. Ademais, a aplicaÃ§Ã£o do referido benefÃcio de reduÃ§Ã£o de pena constitui simples faculdade do Juiz, nÃ£o sendo, portanto, direito subjetivo do rÃ©u, pois o Â§4Âº, do art. 33, da Lei nÂº 11.343/2006 estabelece, como transcrito alhures, que ânos delitos definidos no caput e no Â§ 1o deste artigo, as penas poderÃ£o ser reduzidas de um sexto a dois terÃ§osâ.18. Sabe-se ainda que Ã© entendimento doutrinÃ¡rio e jurisprudencial que a aplicaÃ§Ã£o da causa especial de diminuiÃ§Ã£o de pena, devem atentar a quantidade e natureza da droga, utilizando-se de critÃ©rios discricionÃ¡rios e proporcionais. 19. Em face disso, nÃ£o merece prosperar a aplicaÃ§Ã£o da causa de diminuiÃ§Ã£o prevista no Â§4Âº, do art. 33, da Lei nÂº 11.343/2006 em favor do apelante Diego Silva dos Santos.20. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0012032-98.2016.814.0070.
APELANTE: DIEGO SILVA DOS SANTOS.
APELANTE: MANOEL DO SOCORRO PAIVA LOPES.
APELANTE: EDINOEL PAIVA LOPES.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÊS APELANTES - MANOEL DO SOCORRO PAIVA LOPES E EDINOEL PAIVA LOPES - ART. 157, §2º, I E II DO CP - DIEGO SILVA DOS SANTOS - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 180 DO CPB -
PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO INCISO I DO ART. 157, §2º DO CP, COM RELAÇÃO AOS APELANTES MANOEL DO SOCORRO PAIVA LOPES E EDINOEL PAIVA LOPES - PROCEDENTE
- LEI Nº. 13.654/2018 - LEI MAIS BENÉFICA - RETROAGE PARA BENEFICIAR O AGENTE, NOS MOLDES DO QUE DISPÕE O ART. 5º, XL DA CF E ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO EM RELAÇÃO AOS APELANTES MANOEL DO SOCORRO PAIVA LOPES E EDINOEL PAIVA LOPES - PROCEDENTE - CORREÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - REDUÇÃO DA PENA-BASE - DOIS APELANTES - PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO E PENA, CONSTANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - APELANTE DIEGO SILVA DOS SANTOS - IMPROCEDENTE - QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA DEMONSTRA QUE O RÉU SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO INCISO I DO ART. 157, §2º DO CP, COM RELAÇÃO AOS APELANTES MANOEL DO SOCORRO PAIVA LOPES E EDINOEL PAIVA LOPES
-
Analisando a sentença
a quo
, verifica-se que o Magistrado aplicou a majorante do uso de arma, por considerar que os réus utilizaram arma branca para perpetrar o crime.
2.

Verifico que o crime ocorreu em 08.11.2016, portanto, antes da entrada em vigor da Lei nº. 13.654/2018, que passou a vigorar em 24.04.2018.
3.

A partir da vigência da lei mencionada, ao crime de roubo praticado com emprego de arma imprópria, não se aplica mais a majorante da pena, devendo ser enquadrada no
caput
do art. 157 do CP, podendo ser majorado por outras causas, como no presente caso, pelo concurso de agentes, não mais pelo uso de arma branca.
4.

Tratando-se de uma norma penal que vem a ser mais benéfica ao réu, deve a mesma retroagir para beneficiar o agente, nos moldes do que dispõe o art. 5º, XL da CF e art. 2º, parágrafo único do CPB.
5.

Desta forma, apesar de o crime ter sido cometido antes da vigência da lei nº. 13.654/2018, a majorante de uso de arma não deve ser aplicada, pois a arma branca não serva mais para qualificar o referido crime.
6.

In casu
, considerando a lei mais benéfica, deve ser afastada a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma.
7.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO EM RELAÇÃO AOS APELANTES MANOEL DO SOCORRO PAIVA LOPES E EDINOEL PAIVA LOPES -
Observo que o Magistrado
a quo
considerou duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, motivos do crime e circunstâncias do crime, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em
05 anos e 06 meses de reclusão e 60 dias multa.
8.

Os motivos do crime foram valorados negativamente, com a justificativa de que ¿vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem¿. A análise merece reforma, tendo em vista a motivação de obter vantagem indevida é elementar do crime de roubo, portanto já é devidamente punida pelo tipo penal.
9.

Sabe-se que a fixação da pena-base deve ser feita fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal (súmula 17 do TJPA). Desta forma, considerado a referida circunstância como neutra.
10.

As
circunstâncias do crime
foram valoradas negativamente, posto que a ameaça foi perpetrada com a utilização e arma branca. Análise escorreita, posto que o agente exacerbou o tipo penal, ao utilizar uma arma cortante para aumentar o temor da vítima.
11.

Como visto a análise das circunstâncias do crime foi feita de forma escorreita, considerando que devem ser valoradas de acordo com as condições em que o crime é praticado, como o local da ação, o seu tempo de duração, as condições e o modo de agir.
12.

Pelo analisado, considerando que restou ao réu apenas uma circunstância judicial desfavorável, reduzo a pena-base, fixando-a em
05 anos de reclusão e 40 dias-multa.
13.

Na segunda fase da dosimetria a pena foi atenuada em 06 meses, em razão da atenuante de confissão. Mantenho a redução e fixo a pena em
04 anos e 06 meses de reclusão e 35 dias-multa
. Ausente circunstância agravante.
14.

Na terceira fase da dosimetria, o magistrado a quo considerou duas causas de aumento de pena, concurso de agentes e uso de arma. A qualificadora pelo uso de arma foi afastada, conforme analisado acima. Em sendo assim, resta ao réu a causa de aumento relativa ao concurso de agentes pelo que a pena deve ser aumentada em 1/3, resultando em
06 anos de reclusão e 40 dias-multa, fixado unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, nos moldes do art. 33 do CPB.
15.

PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO E PENA, CONSTANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - APELANTE DIEGO SILVA DOS SANTOS -
Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da lei de drogas, existem 04 condições a serem analisadas: ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e não integrar organização do gênero.
16.

In casu
, foi apreendido com o apelante Diego Silva dos Santos 98 trouxinhas de cocaína, que estavam acondicionadas em sua residência, o que evidencia que o réu se dedica a atividade criminosa. Inclusive o réu recebeu como pagamento pela vende de drogas o tênis roubado da vítima do crime de roubo perpetrado pelos demais apelantes.
17.

Ademais, a aplicação do referido benefício de redução de pena constitui simples faculdade do Juiz, não sendo, portanto, direito subjetivo do réu, pois o §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 estabelece, como transcrito alhures, que
¿nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços¿
.
18.

Sabe-se ainda que é entendimento doutrinário e jurisprudencial que a aplicação da causa especial de diminuição de pena, devem atentar a quantidade e natureza da droga, utilizando-se de critérios discricionários e proporcionais.
19.

Em face disso, não merece prosperar a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 em favor do apelante Diego Silva dos Santos.
20.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos santos.

Belém, 28 de abril de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0012032-98.2016.814.0070.
APELANTE: DIEGO SILVA DOS SANTOS.
APELANTE: MANOEL DO SOCORRO PAIVA LOPES.
APELANTE: EDINOEL PAIVA LOPES.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO SILVA DOS SANTOS, MANOEL DO SOCORRO PAIVA LOPES E EDINOEL PAIVA LOPES
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba, que julgou procedente a denúncia para condenar os apelantes.

MANOEL DO SOCORRO PAIVA
foi condenado a 06 anos e 08 meses de reclusão e 80 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CP.

EDINOEL PAIVA LOPES
foi condenado a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e 80 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CP.

DIEGO SILVA DOS SANTOS
foi condenado a pena de 06 anos de reclusão e 520 dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos art. 33 da lei 11.343/2006 e art. 180 do CPB.

O regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
foi fixado para todos os apelantes.

Narra a peça acusatória que no dia 08 de novembro de 2016, por volta das 03 horas, a vítima José Maria Pereira da Silva estava se deslocando a pé até o terminal rodoviário, quando foi abordado pelos irmãos denunciados MANOEL DO SOCORRO PAIVA LOPES E EDINOEL PAIVA LOPES, momento em que pediram a quantia de R$ 2,00 (dois reais) à vítima, logo em seguida, sacaram cada um uma faca e disseram se tratar de um roubo, ato continuo, mediante grave ameaça, os denunciados subtraíram da vítima um bolsa azul, contendo peças de rouba, um par de tênis e documentos pessoais.

Relata que a vítima acionou uma guarnição da Polícia Militar e repassou as características dos suspeitos. Após realizar incursões pelo bairro onde moram, localizaram os irmãos denunciados, juntamente com todos os pertences subtraídos na ação criminosa, exceto o par de tênis. Questionados pelos policiais onde se encontrava o calçado, os denunciados afirmaram ter trocado por entorpecentes na residência do denunciado DIEGO SILVA DOS SANTOS, indicando o endereço do imóvel.

Informa que os Policiais Militares se deslocaram até o endereço de Diego e ao chegarem ao local, encontraram no interior do imóvel o par de tênis da vítima, nesse momento, os policiais avistaram o denunciado Diego escondendo no telhado de sua casa 98 trouxinhas da substância entorpecente conhecida por ¿Cocaína¿.

Consumado os crimes de roubo, receptação e tráfico de drogas, todos os denunciados foram conduzidos em flagrante para Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Na Delegacia de Polícia os acusados confessaram os crimes.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra os apelantes da seguinte forma:

MANOEL DO SOCORRO PAIVA
pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CP.

EDINOEL PAIVA LOPES
pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CP.

DIEGO SILVA DOS SANTOS
pela prática dos crimes descritos nos art. 33 da lei 11.343/2006 e art. 180, caput do CPB.

A denúncia foi recebida em 13.12.2016 conforme se observa à fl. 07.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 62/72 dos autos, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou os apelantes nos termos da acusação.

O apelante, inconformado com a sentença condenatória, interpôs recurso de apelação, à fl. 81, através da Defensoria Pública, e apresentou razões recursais às fls. 103/110, pugnando pela redução da pena-base do crime de roubo em relação aos apelantes Manoel do Socorro Paiva Lopes e Edinoel Paiva Lopes, posto que o Juízo a quo se utilizou de fundamentos genéricos. Bem como, pleiteia o afastamento da majorante do inciso I do art. 157, §2º do CP, uma vez que a lei 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que prática do roubo com arma branca. Ao final, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, §4º da lei 11.343/2006, em face do apelante Diego Silva dos Santos.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 111/115, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, somente com relação ao afastamento do aumento de pena relativo ao uso de arma, mantendo a exasperação da pena em 1/3, em razão do concurso de agente.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 119/122, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo para que seja reduzida a pena a patamar mais próximo do mínimo legal, bem como para afastar a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma, com relação aos réus Manoel do Socorro Paiva Lopes e Edinoel Paiva Lopes.

É o relatório submetido à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0012032-98.2016.814.0070.
APELANTE: DIEGO SILVA DOS SANTOS.
APELANTE: MANOEL DO SOCORRO PAIVA LOPES.
APELANTE: EDINOEL PAIVA LOPES.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
DIEGO SILVA DOS SANTOS, MANOEL DO SOCORRO PAIVA LOPES E EDINOEL PAIVA LOPES
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO INCISO I DO ART. 157, §2º DO CP, COM RELAÇÃO AOS APELANTES MANOEL DO SOCORRO PAIVA LOPES E EDINOEL PAIVA LOPES.

A defesa pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena, relativa ao uso de arma, uma vez que a lei 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que prática do roubo com arma branca.

Analisando a sentença
a quo
, verifica-se que o Magistrado aplicou a majorante do uso de arma, por considerar que os réus utilizaram arma branca para perpetrar o crime.

Verifico que o crime ocorreu em 08.11.2016, portanto, antes da entrada em vigor da Lei nº. 13.654/2018, que passou a vigorar em 24.04.2018.

A partir da vigência da lei mencionada, ao crime de roubo praticado com emprego de arma imprópria, não se aplica mais a majorante da pena, devendo ser enquadrada no
caput
do art. 157 do CP, podendo ser majorado por outras causas, como no presente caso, pelo concurso de agentes, não mais pelo uso de arma branca.

Tratando-se de uma norma penal que vem a ser mais benéfica ao réu, deve a mesma retroagir para beneficiar o agente, nos moldes do que dispõe o art. 5º, XL da CF e art. 2º, parágrafo único do CPB.

Desta forma, apesar de o crime ter sido cometido antes da vigência da lei nº. 13.654/2018, a majorante de uso de arma não deve ser aplicada, pois a arma branca não serva mais para qualificar o referido crime.

O STJ se manifestou pelo
abolitio criminis
,

vejamos:
RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO. ROUBO CONSUMADO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
[...]
5. Extrai-se dos autos, ainda, que o delito foi praticado com emprego de arma branca, situação não mais abrangida pela majorante do roubo, cujo dispositivo de regência foi recentemente modificado pela Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal.
6. Diante da
abolitio criminis
promovida pela lei mencionada e tendo em vista o disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, de rigor a aplicação da
novatio legis in mellius
, excluindo-se a causa de aumento do cálculo dosimétrico.
7. Recurso provido para reconhecer a forma consumada do delito de roubo, com a concessão de ordem de habeas corpus de ofício para readequação da pena. (STJ, REsp 1519860/RJ, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018).

In casu
, considerando a lei mais benéfica, deve ser afastada a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO EM RELAÇÃO AOS APELANTES MANOEL DO SOCORRO PAIVA LOPES E EDINOEL PAIVA LOPES

A defesa pleiteia a redução da pena-base, alegando que não houve fundamentação idônea para majorá-la.

Passo a análise da dosimetria com relação ao crime de roubo.

Apelante
MANOEL DO SOCORRO PAIVA LOPES.

Observo que o Magistrado
a quo
considerou duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, motivos do crime e circunstâncias do crime, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em
05 anos e 06 meses de reclusão e 60 dias multa.

Assim, vejamos:

Os motivos do crime foram valorados negativamente, com a justificativa de que ¿vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem¿. A análise merece reforma, tendo em vista a motivação de obter vantagem indevida é elementar do crime de roubo, portanto já é devidamente punida pelo tipo penal.

Sabe-se que a fixação da pena-base deve ser feita fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal (súmula 17 do TJPA). Desta forma, considerado a referida circunstância como neutra.

As
circunstâncias do crime
foram valoradas negativamente, posto que a ameaça foi perpetrada com a utilização e arma branca. Análise escorreita, posto que o agente exacerbou o tipo penal, ao utilizar uma arma cortante para aumentar o temor da vítima.

Como visto a análise das circunstâncias do crime foi feita de forma escorreita, considerando que devem ser valoradas de acordo com as condições em que o crime é praticado, como o local da ação, o seu tempo de duração, as condições e o modo de agir.

Pelo analisado, considerando que restou ao réu apenas uma circunstância judicial desfavorável, reduzo a pena-base, fixando-a em
05 anos de reclusão e 40 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria a pena foi atenuada em 06 meses, em razão da atenuante de confissão. Mantenho a redução e fixo a pena em
04 anos e 06 meses de reclusão e 35 dias-multa
. Ausente circunstância agravante.

Na terceira fase da dosimetria, o magistrado a quo considerou duas causas de aumento de pena, concurso de agentes e uso de arma. A qualificadora pelo uso de arma foi afastada, conforme analisado acima. Em sendo assim, resta ao réu a causa de aumento relativa ao concurso de agentes pelo que a pena deve ser aumentada em 1/3, resultando em
06 anos de reclusão e 40 dias-multa, fixado unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, nos moldes do art. 33 do CPB.

Apelante
EDINOEL PAIVA LOPES:

Observo que o Magistrado
a quo
considerou duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, motivos do crime e circunstâncias do crime, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em
05 anos e 06 meses de reclusão e 60 dias multa.

Assim, vejamos:

Os motivos do crime foram valorados negativamente, com a justificativa de que ¿vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem¿. A análise
merece reforma
, tendo em vista a motivação de obter vantagem indevida é elementar do crime de roubo, portanto já é devidamente punida pelo tipo penal.

Sabe-se que a fixação da pena-base deve ser feita fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal (súmula 17 do TJPA). Desta forma, considerado a referida circunstância como neutra.

As
circunstâncias do crime
foram valoradas negativamente, posto que a ameaça foi perpetrada com a utilização e arma branca. Análise escorreita, posto que o agente exacerbou o tipo penal, ao utilizar uma arma cortante para aumentar o temor da vítima.

Como visto a análise das circunstâncias do crime foi feita de forma escorreita, considerando que devem ser valoradas de acordo com as condições em que o crime é praticado, como o local da ação, o seu tempo de duração, as condições e o modo de agir.

Pelo analisado, considerando que restou ao réu apenas uma circunstância judicial desfavorável, reduzo a pena-base, fixando-a em
05 anos de reclusão e 40 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria a pena foi atenuada em 06 meses, em razão da atenuante de confissão. Mantenho a redução e fixo a pena em
04 anos e 06 meses de reclusão e 35 dias-multa
. Ausente circunstância agravante.

Na terceira fase da dosimetria, o magistrado
a quo
considerou duas causas de aumento de pena, concurso de agentes e uso de arma. A qualificadora pelo uso de arma foi afastada, conforme analisado acima. Em sendo assim, resta ao réu a causa de aumento relativa ao concurso de agentes pelo que a pena deve ser aumentada em 1/3, resultando em
06 anos de reclusão e 40 dias-multa,
fixado unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, nos moldes do art. 33 do CPB.

PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO E PENA, CONSTANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - APELANTE DIEGO SILVA DOS SANTOS.

A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena descrita no §4º do art. 33 da lei 11.434/2006, em favor do apelante DIEGO SILVA DOS SANTOS, alegando que o mesmo preenche os requisitos legais.

O pleito não merece prosperar.

Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da lei de drogas, existem 04 condições a serem analisadas: ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e não integrar organização do gênero.

In casu
, foi apreendido com o apelante Diego Silva dos Santos 98 trouxinhas de cocaína, que estavam acondicionadas em sua residência, o que evidencia que o réu se dedica a atividade criminosa. Inclusive o réu recebeu como pagamento pela vende de drogas o tênis roubado da vítima do crime de roubo perpetrado pelos demais apelantes.

Ademais, a aplicação do referido benefício de redução de pena constitui simples faculdade do Juiz, não sendo, portanto, direito subjetivo do réu, pois o §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 estabelece, como transcrito alhures, que
¿nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços¿
.

Sabe-se ainda que é entendimento doutrinário e jurisprudencial que a aplicação da causa especial de diminuição de pena, devem atentar a quantidade e natureza da droga, utilizando-se de critérios discricionários e proporcionais.

Segue jurisprudência no assunto:
TJ-AM - Apelação APL 02550802320138040001 AM 0255080-23.2013.8.04.0001 (TJ-AM).
Data de publicação: 05/10/2015.
Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. MINORANTE DO
ART
.
33
, §
4
º DA
LEI

11343
/
06
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I A tipificação do tráfico de drogas, mediante a prática do núcleo "trazer consigo" entorpecente para fins de mercancia, é possível de satisfatória comprovação através da exacerbada quantidade de material apreendido (aproximadamente 600 gramas de cocaína), das características de embalagem e acondicionamento deste material, bem como da contundência do depoimento das testemunhas de acusação, policiais responsáveis pelo flagrante do Apelante. II - Em que pese, de fato, assista razão à defesa quanto à necessária reforma da fundamentação atinente às consequências do crime, inerentes ao tipo, em um juízo de proporcionalidade balizado pelos limites mínimo e máximo de pena abstratamente previstos no preceito secundário do
art
.
33
da
Lei
de Drogas, quais sejam, 05 e 15 anos, entende-se razoável a fixação da pena-base pouco acima do mínimo face às circunstâncias preponderantes bem observadas pelo juízo originário quanto à natureza e à quantidade da droga. III - Em relação à causa de diminuição de pena disposta no
art
.
33
, §
4
º da
Lei
de Entorpecentes , por sua vez, é cediço que tal minorante visa conferir uma proporcionalidade à repressão penal do pequeno traficante, assim concebido o agente que, ipsis litteris, "seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa". Em exegese ao referido dispositivo, a jurisprudência deflagrou o entendimento de que a quantidade e a diversidade da droga revelam-se, igualmente, como importantes vetores para a caracterização do pequeno traficante, sendo, portanto, passíveis de infirmar tal qualificação. Seguindo-se tal viés interpretativo no caso em voga, em que apreendidas aproximadamente 600 gramas de cocaína, corrobora-se a inaplicação desta causa excepcional...

Em face disso, entendo não prosperar a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 em favor do apelante Diego.

Dispositivo.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

dou
PARCIAL PROVIMENTO com relação aos apelantes MANOEL DO SOCORRO PAIVA LOPES E EDINOEL PAIVA LOPES para reduzir a pena-base e afastar a causa de aumento de pena, relativa ao uso de arma.
Com relação ao pleito de

aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em favor do apelante
DIEGO SILVA DOS SANTOS, NEGO PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É o voto.

Belém, 28 de abril 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator